Tribunal: STF
Processo: Rcl 30166
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CPC. INDEFERIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de intervenção de terceiros, protocolizado por meio da Petição STF nº 24.138/2020, no qual o Município de Porto Velho postula o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, pugnando pela extensão dos efeitos da medida liminar concedida ao reclamante “para a suspensão dos juros de mora a partir da expedição do precatório, determinando a suspensão das decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia que estejam conflitando com a liminar deferida na presente Reclamação”.
    É o relatório. DECIDO.
    O artigo 138 do Código de Processo Civil autoriza a postulação de admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, de pessoa física ou jurídica, órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada. In verbis: 
    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.” 
    Como consta do dispositivo, a irrecorrível decisão do Relator acerca da admissão ou não de amici curiae de levar em consideração, entre outros aspectos, a especificidade do tema. Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate sob os prismas constitucional e infraconstitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia.
    In casu, a intervenção de amicus curiae não se justifica, haja vista a controvérsia jurídica já estar perfeitamente delineada e o deslinde do feito prescindir da análise de quaisquer aspectos extra jurídicos. 
    Em realidade, o que pretende o Município requerente é usufruir dos efeitos das decisões proferidas neste feito, como se parte dela fosse. Tal intento não se coaduna com a natureza jurídica dessa modalidade de intervenção, cujos fins remetem à busca de uma solução à lide em prol de interesses genéricos e da coletividade, e não à busca de interesses próprios. 
    Destarte, eventual pretensão do Município de Porto Velho semelhante à do Município autor nestes autos terá de ser exercida em ação própria, com apontamento dos específicos atos reclamados e indicação das partes beneficiárias. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de intervenção no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Município de Porto Velho na Petição STF 24.138/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente